Tribunal: TJSP
Processo: 2145256-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente - A contratação de advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade – Inteligência do art. 99, § 2°, do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145256-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante SIUZAM
ROSELI YAMAMOTO, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145256-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31296
2
Agravo de Instrumento no 2145256-42.2020.8.26.0000
Agravante: Siuzam Roseli Yamamoto
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Roge Naim Tenn
Comarca: São Roque 1a Vara Cível
Voto 31296
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiária da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente - A contratação de advogado
particular não é óbice à concessão da gratuidade

Inteligência do art. 99, § 2°, do CPC - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 17/19 que, na ação de
prestação de contas1 ajuizada por Siuzam Roseli Yamamoto em
face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita da autora.
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com as
custas processuais sem que haja prejuízo ao seu sustento.
Recurso recebido e bem processado.
Foi dispensada a contraminuta em razão da ausência de citação da
agravada.
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145256-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31296
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A autora é aposentada e recebe do
INSS a quantia de R$ 2.663,42 (dois mil, seiscentos e sessenta e três
reais e quarenta e dois centavos) mensais.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento.
Por fim, o fato de ter contratado
advogado particular não impede a concessão do benefício, nos
termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator